Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-09.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004593-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.644.826/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1004593-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por X Nova Fronteira Construções LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº.
1002848-65.2022.8.11.0041,
ajuizada pela ora agravante em desfavor do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, autorizando, caso seja de interesse da requerente, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

A agravante argumenta que faz jus à benesse pleiteada, porque está sem faturamento, uma vez que, desde o início do ano de 2020, não está mais em operação.

Requer seja deferido o efeito ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Alternativamente, conceder a gratuidade da justiça apenas referente às custas e taxas de distribuição do processo, nos termos do parágrafo 5º, art. 98 do CPC.

A decisão vinculada ao id. 121637451 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões no id. 125652665, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por X Nova Fronteira Construções LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº.
1002848-65.2022.8.11.0041,
ajuizada pela ora agravante em desfavor do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, autorizando, caso seja de interesse da requerente, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos (id. 76308794):

[...].

I – Conforme mencionado na decisão objeto do id. 74602501, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos’ [AgInt no AREsp 1.694.271/SP – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 26.10.2020].

Em decorrência desse fato, a autora foi intimada e, mais uma vez, afirmou que não detém condições financeiras de suportar as custas processuais [id. 76161107].

Entretanto, em análise dos autos observo que o seu capital social é de R$ 3.000.000,00 [id. 74571135]. Aliado a isso, firmou contrato com o município de Cuiabá/MT no valor aproximado de R$ 3.000.000,00 [id. 74571125].

Conclui-se que a parte autora se encontra regularmente constituída e com capital social elevado; inviável, portanto, a afirmação de que não detém recursos financeiros sequer para pagar as custas processuais. Assim, se essa afirmação for verdadeira seria o caso de falência.

Posto isso:

(i) indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita e determino a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

(ii) defiro, caso seja de interesse da parte autora, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

II – Int. [...].
[Destaquei].

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, impende ressaltar que coaduno com o entendimento de que o art. 98 do CPC merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los. Veja-se:

Art. 5º, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Destarte, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Constituição Federal.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo art. 5º da CF), desde que comprovada a condição de necessitado.

De outro lado, é indiscutível que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, entendimento há muito pacificado com a edição da Súmula nº 481 do STJ, e, agora, decorrente de expressa previsão legal (CPC, art. 98), sendo que, assim como se exige da pessoa natural, basta a pessoa jurídica comprovar a existência de situação de carência econômica que a impeça absolutamente de custear as despesas processuais para fazer jus à benesse.

In casu
, após revisar os dados informativos disponíveis nos autos, não localizei elementos que convençam de que a agravante esteja enfrentando situação de crise econômica ao ponto de justificar a concessão integral da assistência judiciária gratuita, notadamente porque não há prova segura da situação de iliquidez da empresa agravante, mormente pelo fato de que o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, acostado aos autos originários, indica que a empresa continua ativa, bem como que

o seu capital social é de R$ 3.000.000,00 e, ainda, firmou contrato com o município de Cuiabá/MT no valor aproximado de R$ 3.000.000,00,

lembrando, nesse ponto, que, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo no caso de pessoa jurídica em situações piores, “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 5/10/2017, DJe 17/10/2017).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser mantida.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância por este Colegiado.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado por X Nova Fronteira Construções LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022